Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CPB). REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. ART. 44, INC. II CPB. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do CPB, a oito meses e cinco dias de detenção, no regime semiaberto. Em suas razões, sustenta que não há evidências quanto a intenção de ofender os policiais, não se verificando o dolo, elemento essencial para a tipificação do delito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado. Subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ou a fixação de regime inicial aberto. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. Consta da denúncia que: “No dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 20h, na Rua 68B, casa 41, Centro, São Sebastião-DF, o denunciado, de modo livre e consciente, desacatou os funcionários públicos, no exercício da função.” Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela Remessa Eletrônica 3597/2022 da 30aDP, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria destratado os policiais em momento de abordagem, chamando-os de “policiais de merda”, os quais estavam no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois o próprio apelante, em um primeiro momento confessa que proferiu os xingamentos a ele atribuídos, o que confirma a prática do delito, mormente porque a perseguição policial ocorreu por causa dos xingamentos proferidos. Mister consignar que a versão apresentada pela defesa não merece respaldo, porquanto a simples alegação, desacompanhada de prova contundente para invalidar os depoimentos de servidores públicos, que gozam de presunção de veracidade, não revela potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos.

4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram quando os policiais faziam ronda com a viatura policial, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.

5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta da apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.

6. Quanto à fixação da pena, observe-se que, na origem, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando condenação pretérita em crime doloso, fixou a pena em privativa da liberdade, conforme estabelece o art. 44, inciso II do CPB. Em relação ao regime prisional, a sentença também deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

7. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.